Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. CERTAME PARA INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DO ENEM. ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO ESCS 15/2017. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS APLICÁVEIS AO CASO.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS e da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, que revogou a bonificação de 10% na nota do ENEM para candidatos que cursaram o Ensino Fundamental e Médio no Distrito Federal, prevista no art. 6o da Resolução ESCS n. 15/2017. A sentença denegou a segurança. Apelo interposto pela impetrante visando ao reconhecimento do direito à bonificação e sua inclusão na lista de aprovados para o curso de Medicina.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal da impetrante diante da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da Resolução ESCS n. 15/2017; e (ii) analisar se a impetrante possui direito líquido e certo à bonificação de 10% na nota do ENEM para fins de ingresso no curso superior de Medicina na ESCS.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal subsiste, pois o apelo é, em tese, útil e necessário para proporcionar à recorrente o ingresso no curso de Medicina, sendo a discussão sobre a aplicabilidade da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF questão concernente ao mérito recursal.
4. A sentença corretamente reconheceu a legalidade da revogação do art. 6o da Resolução ESCS n. 15/2017 pela Resolução ESCS n. 1/2018, por ter ocorrido antes do início do processo seletivo, por representar legítimo exercício da autotutela administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF) e por inexistir direito adquirido à bonificação, cuja concessão isolada à impetrante violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica.
5. A pretensão da impetrante também esbarra na inconstitucionalidade da Resolução ESCS n. 15/2017, declarada pelo STF após a sentença, com efeitos ex nunc, resguardando apenas os certames encerrados que aplicaram a regra e os respectivos candidatos matriculados. A impetrante não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela modulação de efeitos, pois o processo seletivo a que concorreu não aplicou a bonificação, já revogada pela Resolução no 1/2018.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de perda superveniente de interesse recursal e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da impetrante.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução ESCS 15/2017 6; Resolução ESCS 1/2018.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 346/STF; Súmula 473/STF; TJDFT, Acórdão 1106929, 20180020043349IDR, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 25/06/2018, publicado no DJe: 04/07/2018; TJDFT, Acórdão 1179133, 20180020043349IDR, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 29/04/2019, publicado no DJe: 17/06/2019; STF, RE 1498883/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em: 08/04/2025, publicado em: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 2050612, 0701204-85.2018.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.